Tribunal: TJBA
Processo: 8002422-29.2023.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002422-29.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARONILDE DE OLIVEIRA SEIXAS e outros

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. EFEITOS RETROATIVOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova, que julgou procedente o pedido de Maronilde de Oliveira Seixas em face do Estado da Bahia, reconhecendo o direito à percepção de diferenças salariais decorrentes do descumprimento do Piso Nacional do Magistério no período de 17/08/2014 a 16/08/2019, anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cobrança judicial das diferenças salariais anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito ao Piso Nacional do Magistério; (ii) estabelecer se a sentença que reconheceu o direito às diferenças, observando a prescrição quinquenal, deve ser mantida em sede de reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF, por meio das Súmulas nº 269 e 271, bem como o § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, admite a possibilidade de cobrança judicial de valores pretéritos não abrangidos pelos efeitos do mandado de segurança, por meio da via judicial própria.

4.

A autora comprovou sua legitimidade ativa, na condição de servidora inativa com direito à paridade vencimental, conforme regras das EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005.

5.

Os contracheques acostados aos autos demonstram a percepção de vencimento básico inferior ao piso previsto na Lei nº 11.738/2008, o que enseja o direito à diferença remuneratória.

6.

O STF, ao julgar a ADI 4167, fixou que o piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, reforçando o fundamento da pretensão.

7.

A jurisprudência local reconhece que a VPNI não integra o subsídio para fins de cálculo do piso nacional, não podendo ser considerada como verba complementar ao vencimento básico.

8.

A sentença observou corretamente a prescrição quinquenal, limitando os efeitos da condenação ao período de cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo, e encontra-se em conformidade com os precedentes e normas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a cobrança judicial das diferenças salariais de servidor público relativas ao Piso Nacional do Magistério referentes ao período anterior à impetração de mandado de segurança coletivo.

2.

O vencimento básico inferior ao piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 gera o direito à percepção das diferenças remuneratórias, ainda que o servidor seja inativo com direito à paridade.

3.

A sentença concessiva que observa a prescrição quinquenal e reconhece o direito às diferenças salariais deve ser mantida em reexame necessário, quando em conformidade com a jurisprudência e a legislação de regência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011; TJBA, ED: 8031147-58.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 27.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002422-29.2023.8.05.0052
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CASA NOVA e como apelada MARONILDE DE OLIVEIRA SEIXAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em inetegrar a sentença em reexame necessário, mantendo-a incólume
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.